Tribunal: TJMT
Processo: 1002780-51.2021.8.11.0009
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002780-51.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO ALVES LOPES (APELANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), ALUIZIO PEREIRA MORAIS - CPF: 581.681.171-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY PEREIRA LOPES - CPF: 169.384.954-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO SOUZA DA ROCHA - CPF: 050.089.671-26 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCINETE DOS SANTOS PEREIRA LOPES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – ART. 129, §13º DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA MATERIALIDADE – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL A COMPROVAR AS SUPOSTAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Inexiste nos autos exame de corpo de delito realizado na vítima a fim de demonstrar a materialidade delitiva, conforme expressa exigência legal do artigo 158 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002780-51.2021.8.11.0009

APELANTE: ANTONIO ALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANTÔNIO ALVES LOPES contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Colíder, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do delito de lesão corporal (art. 129, §13º, do CP), com implicações da Lei n. 11.340/2006 (id. 144212166).

Inconformada com o édito condenatório, o apelante interpôs recurso de apelação criminal, requerendo a sua absolvição do crime de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico,
sustentando a ausência de dolo, ao argumento de que
o acusado teria agido em estado de embriaguez (id. 144212175).

Nas contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo, a fim de manter incólume a sentença condenatória de primeiro grau (id. 144212177).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 149735159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO ALVES LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição do apelante do crime previsto nos artigos 147,
caput
, (ameaça) e 129, §13º, ambos do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico), ante o estado de embriaguez do acusado, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da exordial acusatória que (id. 144209333):

“(...)

Segundo consta no caderno informativo, vítima e denunciado são casados por aproximadamente dezessete anos e possuem dois filhos em comum.

Consta que, na data dos fatos, a vítima encontrava-se na residência e foi para o lado de fora (calçada) levar um cigarro para a filha Kelly (adolescente), momento em que o denunciado foi atrás da vítima, passando a agredi-la com um chinelo sem esclarecer o motivo da agressão.

Segundo a ofendida, as agressões perpetradas pelo increpado contra si foi em decorrência de ciúmes por ter saído para o lado de fora da residência.

Evola-se que as agressões ocorreram na presença da filha em comum, a qual ao ver a conduta violenta do pai, acionou a polícia militar, pontuando, de igual forma, que o agir violento dele se deu por ciúmes da vítima ter saído para o lado de fora da residência.

(...)

A infração penal foi cometida por motivo fútil, já que os elementos indiciários de provas apontam que o denunciado agrediu fisicamente a vítima por motivo de ciúme, após ingestão de bebida alcoólica, havendo manifesta desproporção entre os motivos e a conduta criminosa, valendo pontuar que a prática de crime motivado por ciúmes, em contexto de violência doméstica, revela, no caso concreto, pelo modus operandi do agente e pelo fim do agir, futilidade na prática delitiva, notadamente porque foi o motivo determinante para a prática da contravenção penal.

Além disso, a agressão motivada por ciúme demonstra o sentimento egoístico de posse em relação à ofendida, sendo elemento idôneo para configurar a agravante do motivo fútil”.

Ressalto inicialmente que o réu sequer foi denunciado pelo delito de ameaça, inexistindo, desse modo, interesse de agir neste ponto.

No tocante ao delito de lesão corporal, embora não seja possível isentá-lo da imputabilidade penal, vez que a embriaguez voluntária não tem o condão de excluir a imputabilidade a ponto de refletir na possível absolvição pelo argumento de ausência de dolo, o caso é de absolvição por ausência comprovação de materialidade do delito, senão vejamos.

In casu
, conforme certidão de id. 144209324, p. 20,
“foi entregue para a vítima a Requisição de Exame de Corpo de Delito, todavia a mesma não manifestou vontade em realizar o exame, porém a Sra. LUCINETE DOS SANTOS FERREIRA LOPES, informou que teria ficado lesões, onde fora constatado um pequeno hematoma em seu braço esquerdo e vermelhidão na região dos lábios”.

Foi juntado aos autos fotografia demonstrando o hematoma em seu braço (id. 144209324, p. 21).

Contudo, conforme sabido, para demonstração da materialidade, há exigência legal prevista no artigo 158 do Código de Processo Penal dispondo que:
“quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”.

Aliás, as declarações da vítima não são suficientes para evidenciar a materialidade delitiva da espécie, pois se trata de delito que deixa vestígios, necessitando, por isso, segundo exigência legal, do exame competente para atestar sua existência.

Por fim, o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que a simples fotografia das lesões da vítima não periciada, não constitui prova suficiente de materialidade (
HC 691.221).

Desse modo, ausente a comprovação da materialidade delitiva, impõe-se a absolvição do apelante nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para absolver ANTÔNIO ALVES LOPES, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022